Tribunal: TJMT
Processo: 1065044-66.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065044-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEY MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.430.801-31 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA JUDICIAL. HONORÁRIOS INDEVIDOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de exibição de documentos, reconheceu o atendimento do pedido após a juntada do contrato e documentos correlatos pela instituição financeira, atribuiu as custas à autora, com suspensão de exigibilidade, e deixou de fixar honorários em desfavor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:
(i) a existência de pretensão resistida; e (
ii
) a exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira os deveres de informação, transparência e cooperação.

4. A
inércia diante do requerimento administrativo evidencia a utilidade da tutela jurisdicional e legitima o ajuizamento da demanda, sem implicar, por si só, condenação exclusiva do réuem honorários advocatícios.

5. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honoráriosadvocatíciospressupõe pretensão resistida na esfera judicial, não sendo suficiente a mera ausência de resposta na via extrajudicial.

6. Tendo a instituição financeira apresentado, com a contestação, os documentos relativos ao contrato efetivamente celebrado, não se configura resistência processual apta a justificar a sucumbência integral do réu.

7. Inexistente resistência injustificada no âmbito processual, não há fundamento para impor aoréuo pagamento integral das custas e honoráriosadvocatícios, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “1. Na ação de exibição de documentos, a ausência de resposta ao requerimento administrativo não basta, por si só, para impor honorários advocatícios à parte ré. 2. A apresentação dos documentos com a contestação afasta a pretensão resistida na via judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC,
arts
. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1008683-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 23.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Sirley Moreira dos Santos contra a sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco C6 Consignado S.A.

Narra a autora, em síntese, que identificou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não reconhecer, vinculado ao contrato n. 90132002838, razão pela qual formulou requerimento administrativo para obtenção do instrumento contratual e de documentos correlatos. Diante da ausência de atendimento, ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir a instituição financeira à exibição da documentação pertinente.

No curso do processo, a parte requerida apresentou manifestação e juntou aos autos o contrato CCB n. 90132002838, bem como documentos correlatos, dentre eles DED e TED.

A
sentença julgou procedente o pedido, consignando que, diante da apresentação da documentação, restou satisfeita a obrigação de exibir, atribuindo as custas à parte autora, observada a gratuidade da justiça, e deixando de fixar honorários advocatícios em desfavor da instituição financeira.

Em apelação,
a autora
sustenta
, em síntese, que a ausência de atendimento ao requerimento extrajudicial configurou pretensão resistida suficiente para impor ao banco recorrido a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos.

No caso, a relação jurídica é de consumo, incidindo os deveres de informação, transparência e cooperação, especialmente porque os documentos atinentes à contratação permanecem, em regra, sob a guarda da instituição financeira.

A ausência de atendimento ao requerimento administrativo previamente formulado evidencia a utilidade do provimento jurisdicional e justifica o ajuizamento da demanda.

Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à condenação da instituição financeira aoshonorários advocatícios, cuja fixação pressupõe a efetiva configuração de pretensão resistida no âmbito judicial.

Sobre o tema:

“[...] Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020).”

"[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial. A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a
sucumbência da parte requerida. [...] (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025).”

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira apresentou os documentos existentes no momento de sua manifestação processual, acompanhados dos esclarecimentos pertinentes, o que afasta a caracterização de resistência judicial injustificada. A exibição do contrato e dos demais documentos pleiteados ocorreu no curso regular da relação processual, não se extraindo dos autos comportamento processual de oposição indevida ao pedido autoral.

Assim, embora o não atendimento administrativo tenha justificado o ingresso em juízo, não se mostra suficiente, à luz da orientação jurisprudencial aplicável, para impor ao recorrido a condenação exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios.

“[...] A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. [...] (N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).”

Quanto às custas processuais, a sentença atribuiu seu pagamento à parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, em conformidade com o princípio da causalidade, já que não houve resistência do banco apelado.

Assim, ausente prova inequívoca de pretensão resistida, e tendo o banco apresentado prontamente os documentos após a citação, não cabe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

“[...]
A atribuição das custas processuais à parte autora, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, respeita o princípio da causalidade diante da inexistência de resistência processual.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10428065320258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)
.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026